Tribunal: TJMT
Processo: 1007174-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007174-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO PINTO DE MIRANDA - CPF: 594.612.761-68 (AGRAVANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVADO), FABRICIO PINHEIRO DA MATA E SILVA - CPF: 001.428.091-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (PROCURADOR), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES PENHORADOS EM CONTA CORRENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO OPOSTOS PELO ORA AGRAVANTE – RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA – RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO COBRADO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, porém, em razão da anulação da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução no 0003206-23.2017.8.11.0041 opostos pelo ora agravante, não há falar em penhora de valores em suas contas bancárias, uma vez que não comprovada sua responsabilidade pelo débito cobrado pelo agravado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ GUSTAVO PINTO DE MIRANDA

na

Execução de Título Extrajudicial n. 0020711-61.2016.8.11.0041

ajuizada por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA,
contra a decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o desbloqueio da quantia correspondente a 70% do salário do executado, devendo ser mantido o equivalente a 30%, bem como em relação ao pedido de desbloqueio formulado pelo executado Luiz Gustavo Pinto de Miranda, considerando que ele não juntou aos autos o extrato de sua conta, com as movimentações financeiras, impedindo assim o exame da natureza de seus créditos, tampouco fez prova de que o valor bloqueado era proveniente exclusivamente de seu salário, indeferiu o pedido, mantendo a penhora e determinando a expedição de alvará para levantamento das quantias bloqueadas em favor da parte exequente.

Sustenta o agravante a impenhorabilidade do salário, nos termos do artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC/15, uma vez que o débito executado não se trata de verba alimentar e o valor recebido pelo devedor é muito inferior a 40 salários-mínimos.

Alega que recebe seu salário e em seguida transfere para sua genitora, de quem é dependente legal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade dos valores, bem como para obstar o levantamento do valor penhorado.

A liminar recursal foi deferida parcialmente para que o valor penhorado não seja liberado em favor do exequente até decisão de mérito do recurso (ID 164145699).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 167201670).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial n. 0020711-61.2016.8.11.0041
em face de
FABRICIO PINHEIRO DA MATA E SILVA
e
LUIZ GUSTAVO PINTO DE MIRANDA
, para o recebimento de R$ 52.642,63, relativo a contrato particular atípico de locação na alameda de serviços do Goiabeiras Shopping Center, com área total de 31,21 m2, com prazo de 36 meses, com início em 01/09/2013 3 fim em 21/08/2016, em que o executado figurou como fiador do locatário Fabricio Pinheiro da Mata e Silva (ID 42280735).

Alegou que como não houve o pagamento do débito, ajuizou a presente demanda, requerendo a citação dos devedores para pagarem o débito devido.

Sustentou que após várias tentativas de citação, as quais restaram infrutíferas, requereu a realização de bloqueio on line via BACENJUD nas contas e aplicações financeiras dos executados.

O executado LUIZ GUSTAVO ajuizou embargos à execução no 0003206-23.2017.8.11.0041, o qual foi julgado improcedente para o fim de ordenar o prosseguimento da execução, condenando o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

No ID 103188312, foram bloqueados valores na conta corrente do executado via BACENJUD (R$ 8.520,75), motivo pelo qual o executado requereu o desbloqueio dos valores.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Jones Gattas Dias
, determinou o desbloqueio de 70% e manteve o bloqueio de 30% dos valores penhorados.

Dessa decisão, recorre a parte executada.

Pois bem.

Sobre a impenhorabilidade dos rendimentos alegada pelo agravante, convém destacar que após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória do executado significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas.

Logo, não é justo que o executado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Todavia, no caso, ressalta-se que razão do
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, arguida pelo ora agravante LUIZ GUSTAVO PINTO DE MIRANDA, no recurso de apelação no 0003206-23.2017.8.11.0041, anulou-se a
sentença proferida nos embargos à execução ajuizados pelo ora agravante, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção de provas em audiência.

Assim, não há falar em penhora de valores nas contas bancárias da parte agravante, uma vez que não demonstrada sua responsabilidade no débito decorrente do contrato de locação em que figura como fiador.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão atacada e desconstituir o bloqueio judicial e consequentemente a penhora de R$
8.520,75,
da conta bancária do agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023